Tribunal: STF
Processo: ARE 1400546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade de cláusula de não concorrência. Indenização. Dano moral coletivo. 4. Discussão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.